Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-29.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENCA MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, quando o acervo fatico-probatorio produzido não se mostra robusto e seguro para se afirmar que o réu praticou o fato criminoso descrito na denúncia.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.